Tribunal: TJES
Processo: 5005662-84.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Chamamento ao Processo
Data de julgamento: 2026-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005662-84.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUANA DELABARBA DELUNARDI KIRMSE

AGRAVADO: SONHAR CONSTRUTORA LTDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. CHAMAMENTO AO PROCESSO. ENGENHEIRA RESPONSÁVEL PELO PROJETO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESTRIÇÃO À INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. ART. 88 E ART. 101, II, DO CDC. HIPÓTESES DO ART. 130 DO CPC NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE TRANSFERÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer e indenizatória que deferiu o chamamento ao processo da agravante, engenheira civil responsável pelo projeto, em demanda fundada em supostos vícios de construção em imóvel residencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível o chamamento ao processo da engenheira projetista em demanda consumerista envolvendo vícios construtivos, à luz das restrições do Código de Defesa do Consumidor e das hipóteses taxativas previstas no art. 130 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação de empresa construtora para execução de projeto de construção residencial configura relação de consumo, atraindo a incidência do CDC, nos termos dos arts. 2º e 3º.

O sistema de proteção consumerista restringe a intervenção de terceiros para preservar a celeridade e a efetividade da tutela jurisdicional, vedando a denunciação da lide (art. 88 do CDC) e admitindo o chamamento ao processo apenas da seguradora (art. 101, II, do CDC), hipótese não verificada no caso.

O chamamento ao processo possui cabimento restrito às hipóteses legais de fiadores e devedores solidários previstas no art. 130 do CPC, não sendo aplicável quando inexiste solidariedade legal ou contratual entre o réu e o terceiro chamado.

O pedido formulado pela construtora evidencia tentativa de transferir a responsabilidade pelos alegados vícios construtivos à engenheira, finalidade incompatível com o instituto do chamamento ao processo.

Eventual responsabilidade de terceiro deve ser discutida em ação regressiva própria, sem prejuízo ao consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Em demandas regidas pelo Código de Defesa do Consumidor, o chamamento ao processo somente é admitido na hipótese do art. 101, II, do CDC, não sendo cabível para inclusão de engenheiro responsável por projeto de obra.

O chamamento ao processo exige enquadramento nas hipóteses do art. 130 do CPC, sendo inadmissível quando utilizado como meio de transferir responsabilidade pelo evento danoso a terceiro sem solidariedade prévia.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5005662-84.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
LUANA DELABARBA DELUNARDI KIRMSE

AGRAVAD
A
:
SONHAR CONSTRUTORA LTDA

RELATOR:
DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
LUANA DELABARBA DELUNARDI KIRMSE
contra decisão de Id 37282108 (dos autos de origem), por meio da qual o juízo da 3ª Vara Regional Cível, Família, Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Aracruz e Ibiraçu, em Ação de Obrigação de Fazer e Indenizatória ajuizada por
WAGNER COSTA
e
JOSIANE DELUNARDO
em face de
SONHAR CONSTRUTORA LTDA.
deferiu o pedido formulado por esta última de chamamento ao processo da ora agravante.

Em suas razões recursais (Id 13194228), a agravante, sustenta, em síntese, que:
I
)
os autores Wagner e Josiane ajuizaram a demanda de origem em razão de supostos vícios de construção em seu imóvel;
II)
em sede de contestação, a construtora requerida alegou que as patologias de um imóvel são de responsabilidade do projetista e engenheiro, chamando ao processo a agravante;
III)
o

chamamento ao processo suscitado pelo réu é inadmissível por não dizer respeito às hipóteses do art.130 do CPC;
IV)
o devedor solidário é uma figura jurídica que compartilha a responsabilidade pelo cumprimento de um contrato, não sendo o caso dos presentes autos, tendo em vista contratação única e exclusiva entre os autores e a construtora requerida, não havendo nenhuma relação jurídica entre os autores e a agravante;
V)
incabível o chamamento quando se pretenda, pura e simplesmente, transferir responsabilidade pelo evento danoso;
VI)
incabível também o chamamento em demandas consumeristas.

A decisão de Id 15964338 deferiu o pedido liminar recursal para suspender os efeitos da decisão agravada (Id 37282108), no que tange ao deferimento do chamamento ao processo.

Contrarrazões de Id 17995115, pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do
recurso
interposto e passo à apreciação das teses recursais aduzidas.

Pois bem. Conforme se extrai da exordial (Id 11614815), os autores contrataram a empresa
SONHAR CONSTRUTORA LTDA.
para execução de um projeto de construção residencial, nos termos do contrato acostado em Id 11615406, o que atrai, a princípio, a incidência do Código de Defesa do Consumidor, nos termos de seus arts.2º e 3º.

Em demandas regidas pelo diploma consumerista, o legislador optou por restringir as hipóteses de intervenção de terceiros, visando garantir a celeridade e a efetividade da tutela jurisdicional ao consumidor. Nesse sentido, o art.88 do CDC veda expressamente a denunciação da lide. Por sua vez, o art.101, II, do mesmo diploma, admite o chamamento ao processo apenas da seguradora, hipótese distinta da dos autos, na qual a agravante é a engenheira civil que assinou o projeto (Id’s 11615403 e 11615201).

Assim já se manifestou este e. TJ/ES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL - ERRO MÉDICO - CHAMAMENTO AO PROCESSO – INSTITUIÇÃO HOSPITALAR – IMPOSSIBILIDADE. 1. Requerida a desistência parcial do recurso, impõe-se o não conhecimento da parte sobre a qual o recorrente desistiu. 2. A relação jurídica entre o paciente, o plano de saúde, o hospital e o médico é de consumo e, portanto, regida pelo Código de Defesa do Consumidor.
3. O sistema de proteção adotado pelo Código de Defesa do Consumidor veda a intervenção de terceiros quando esta vier em prejuízo dos interesses do consumidor, situação que poderia ocorrer no caso, na hipótese de deferimento do pedido de chamamento ao processo da instituição hospitalar. 4. Eventual solidariedade de responsabilidade entre a operadora agravante e a instituição hospitalar não impõe a participação de todos no processo, pois há que ser apurada em ação regressiva própria, à luz dos artigos 37, § 6º, CF e art. 934, do Código Civil, que garantem o direito de regresso nos casos de responsabilidade civil por ato de outrem.

2. Hipótese que não se ajusta a qualquer daquelas previstas no artigo 130 do Código de Processo Civil, inviabilizando, portanto, o deferimento do chamamento ao processo da instituição hospitalar.
3. Recurso desprovido. (TJ/ES. Agravo de Instrumento nº5003344-70.2021.8.08.0000, Relator: Des. Fabio Clem de Oliveira. Primeira Câmara Cível. Julgamento: 15/02/23). (grifo nosso)

Ademais, ainda que assim não fosse, do que se observa da contestação apresentada na origem (Id 25202084), bem como das contrarrazões recursais (Id 17995115), a construtora almeja a transferência de responsabilidade à agravante, o que constitui utilização indevida do instituto do chamamento ao processo, que se restringe às hipóteses de devedores solidários e fiadores (art. 130 do CPC). Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - NÃO CABIMENTO - INADMISSIBILIDADE PARCIAL - CHAMAMENTO AO PROCESSO - IMPOSSIBILIDADE - INOCORRÊNCIA DE HIPÓTESE DO ART. 130 DO CPC - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA LIDE SECUNDÁRIA - TRANSFERÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELO EVENTO DANOSO - IMPOSSIBILIDADE.

I- Em virtude do descabimento, e da ausência de urgência decorrente da inutilidade do julgamento no recurso de apelação, é inadmissível a parte de agravo de instrumento que questiona a o não acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva.

II - O chamamento ao processo apenas é cabível no caso de ações promovidas contra fiador, cofiador, ou devedor solidário, nas quais é facultado à parte ré o chamamento de eventuais coobrigados, nos termos do art . 130 do CPC, a fim de que estes também se tornem responsáveis pelo resultado do feito.

III - O requerimento de chamamento ao processo fundamentado em eventual culpa do terceiro não configura hipótese prevista no art. 130, do CPC, sendo que não cabe o chamamento quando se pretende, pura e simplesmente, transferir responsabilidades pelo evento danoso.

IV - Não há que se falar em solidariedade quando o pedido de chamamento ao processo se funda em alegação de culpa exclusiva de terceiro.
(TJ/MG. Agravo de Instrumento nº10000190712273001. Relator: Des. João Cancio. Data de Julgamento: 27/08/19, Data de Publicação: 28/08/19). (grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - CHAMAMENTO AO PROCESSO - ART. 130 DO CPC - SOLIDARIEDADE LEGAL OU CONTRATUAL - AUSÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE. Nos termos do art. 130 do CPC, o chamamento ao processo é o meio de que dispõe o devedor, quando individualmente acionado, para ver incluídos na lide os demais devedores solidários, corresponsáveis pela obrigação, sendo, portanto, necessária a existência da solidariedade entre estes. Deve ser indeferido o pedido de chamamento ao processo na hipótese em que não se antevê a solidariedade prévia, legal ou contratual, entre o réu e o chamado, sobretudo quando o pleito traduz o intento de se transferir a terceiro a responsabilidade pelos fatos narrados na petição inicial (TJ/MG. Agravo de Instrumento nº2559237-31.2023.8.13.0000. Relator: Des. Marcelo Pereira da Silva. Data de Julgamento: 07/02/24, Décima Primeira Câmara Cível. Data de Publicação: 09/02/24).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso e
REFORMO
a decisão recorrida para
IN
DEF
E
R
IR
o pedido de chamamento ao processo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
REFORMAR
a decisão recorrida e
IN
DEF
E
R
IR
o pedido de chamamento ao processo.

11ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual – Período de 29 de junho a 3 de julho de 2026

VOTO

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Vogal

29.06.2026